Tribunal: STF
Processo: AI 674824
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DENOMINADA “BÔNUS MÉRITO”. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (SÚMULA 280/STF). 


1. Eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 




2. Agravo regimental desprovido.